Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742129-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BAZAGA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Comprove o agravante, no prazo de 5 dias, os requisitos ensejadores da gratuidade de justiça requerida, devendo juntar cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou dos 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada, ou, no mesmo quinquídeo, recolha o preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.